Tribunal: TJDFT
Processo: 0703803-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703803-94.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA Decisão de Mérito 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Distrito Federal contra a decisão desta Relatoria que homologou o pedido de desistência formulado pela apelante/embargada, Pão Dourado Indústria e Comércio de Produtos de Panificação Ltda. (ID no 24250568). 2. Nas razões de ID no 24534273, o embargante suscita omissão na decisão homologatória quanto aos honorários advocatícios, que deveriam ser suportados na íntegra pela parte desistente, conforme dispõe os arts. 487, III, “a” e 90 do CPC. Argumenta que concordou com o pedido de desistência já que recorreu apenas para que incidisse a taxa Selic e a contribuinte reconheceu os critérios de atualização do crédito tributário e, com isso, renunciou a qualquer discussão judicial ou extrajudicial sobre o débito e seu valor. 3. Pede o saneamento do vício apontado. 4. Contrarrazões no ID no 24778285. 5. Cumpre decidir. 6. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.024, § 2o e 1.026). 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelas embargantes, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. O art. 998 do CPC permite ao recorrente, a qualquer tempo e sem anuência do recorrido ou de eventuais litisconsortes, desistir do seu recurso. A decisão apenas aplicou a referida previsão legal ao homologar o pedido de desistência formulado pela embargada. 10. De acordo com o disposto no §2o do art. 90 do CPC, “Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.”. 11. Embora o embargante defenda a aplicação da regra contida no caput do art. 90 do CPC, a desistência da embargada realizou-se para fins de inclusão do débito tributário no REFIS (ID no 21991572), o que caracteriza a pactuação de acordo por meio do parcelamento. 12. A transação legitima a incidência do rateio das despesas, uma vez que as partes não trataram a questão de forma específica, com incidência do que foi decidido na sentença e ajustado pelo acórdão. 13. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não devem ser providos. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo 14. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão. 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO